Tribunal: TJSP
Processo: 0004395-98.2016.8.26.0220
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Roubo – Reconhecimento pela vítima em duas oportunidades na delegacia de polícia – Confirmação em juízo – Depoimento do policial responsável pela investigação – Prova segura e suficiente da autoria – Negativa isolada do réu – Condenação mantida;
Roubo – Qualificadora – Emprego de faca – Lei no 13.654/2018 – Retroação da lei nova mais benéfica – Cabimento – Regime semiaberto –

Ementa:
Roubo – Reconhecimento pela vítima em duas oportunidades na delegacia de polícia – Confirmação em juízo – Depoimento do policial responsável pela investigação – Prova segura e suficiente da autoria – Negativa isolada do réu – Condenação mantida;
Roubo – Qualificadora – Emprego de faca – Lei no 13.654/2018 – Retroação da lei nova mais benéfica – Cabimento – Regime semiaberto – Possibilidade – Recurso provido em parte.